Tribunal: STF
Processo: Pet 8730
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso especial protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal e atuado como petição.
    É a síntese do necessário.
    Decido.
    Verifica-se, de plano, a incompetência manisfesta desta Suprema Corte para conhecer de pedido relativo a recurso especial, que é recurso manejado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III). 
    Ademais, nos termos do art. 1.029 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), os recursos especiais, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.
    Ante o exposto, nos termos do art. 13, inciso V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. 
    Arquive-se
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente